Tribunal: CARF
Processo: 10410.721545/2013-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-10-23

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.721545/2013-16
Recurso
Embargos
Acórdão no
1402-006.616 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de setembro de 2023
Embargante
VIEIRA LINS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. OMISSÃO.
NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO PARA
DEMONSTRAR INDIVIDUALIZADAMENTE OS DEPÓSITOS. EFEITOS
INFRINGENTES.
Nos termos do artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996, a presunção de omissão de
receita ou de rendimento somente se estabelece a partir da falta de
comprovação da origem (causa) dos valores depositados nas contas correntes,
fato que, para sua configuração, é dependente da regular intimação, na qual os
depósitos
a
serem
comprovados
devem
ser
discriminados
individualizadamente, ou seja, cabe ao Fisco apontar o fato indiciário,
identificando os créditos e intimando o sujeito passivo a justificar sua origem.
Na ausência de intimação para comprovação individualizada dos depósitos, é
nulo o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em face do empate no julgamento, conforme
determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020,
dar provimento aos embargos de declaração interpostos pela contribuinte embargante para, com
efeitos infringentes, sanar a omissão apontada e reconhecer a nulidade dos lançamentos,
cancelando-os, vencidos os Conselheiros Alexandre Iabrudi Catunda, Carmen Ferreira Saraiva e
Paulo Mateus Ciccone que negavam provimento. Em face da extinção do mandato da Relatora
original, Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, foi designado para redator ad hoc o
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, conforme disposto no artigo 1o, da Portaria CARF no 107,
de 04 de agosto de 2016.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca – Redator ad hoc
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.721545/2013-16
Fl. 2822
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.616 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.721545/2013-16

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Luciano Bernart, Jandir Jose Dalle Lucca e Paulo Mateus Ciccone (Presidente). A Conselheira
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça não participou do julgamento porque a Conselheira Junia
Roberta Gouveia Sampaio, a quem substituiu nesta sessão, já havia votado. O Conselheiro
Mauricio Novaes Ferreira, não participou do julgamento porque a Conselheira Carmen Ferreira
Saraiva já havia votado na sessão de julho de 2023.

Relatório
Trata-se de nova análise de embargos declaratórios interpostos pelo contribuinte
em face de omissão no Acórdão no 1402-002.610, o qual teria julgado improcedente o recurso
voluntário de autuação relativa a omissão de receitas por depósitos não comprovados de relatoria
do então Conselheiro Lucas Bevilacqua Cabianca Vieira.
A decisão dos embargos deu origem ao Acórdão no 1402.002.985, tendo sido
objeto de contestação judicial por parte do contribuinte por meio do Mandado de Segurança no
0800065-72.2019.4.05.8001, via do qual foi concedida segurança pelo Juiz Federal da 12a Vara
da Seção Judicial de Alagoas para anular o julgamento dos embargos, decisão essa mantida pelo
Tribunal Regional Federal da 5a Região, com trânsito em julgado, conforme se verifica pelo
despacho da Procuradoria da Fazenda Nacional às fls. 2780, abaixo reproduzido:
PROCESSO N. 10410721545/2013-16
DESPACHO
As inscrições em dívida ativa (CDA n. 43219002487-20, CDA n. 43619007498- 84, CDA n.
43619007499-65 e CDA n. 43719002095-30) foram anuladas em face de decisão judicial
proferida pelo Juiz Federal da 12a Vara da Seção Judiciária de Alagoas, mantida pelo Tribunal
Regional Federal da 5a Região com trânsito em julgado, nos autos do Mandado de Segurança n.
0800065-72.2019.4.05.8001, conforme cópia retro.
Sendo assim, à DERAT para:
a) realizar o apensamento dos autos n. 10410721546/2013-52 aos presentes autos;
b) logo depois de cumprido o item anterior, encaminhar o presente processo administrativo ao
CARF para novo julgamento, nos termos da sentença do referido mandado de segurança: “De
exposto, concedo a segurança para o fim de anular a intimação do impetrante da pauta
de julgamento do recurso de embargos de declaração objeto dos autos, desconstituindo,
por conseguinte, o Acórdão n. 1402-002.985 – 4a Câmara/2a Turma Ordinária. De efeito,
ordeno que o CARF designe nova data para julgamento do recurso, observando os termos do
art. 55 de seu Regimento Interno, inclusive, com a correção do nome do contribuinte para
“VIEIRA LINS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL EIRELI”, e indicação do nome de seu
patrono na pauta publicada, com a movimentação processual nos sistemas do CARF que
indique a inclusão em pauta, facultando-se ao recorrente a entrega de memoriais e a defesa em
sustentação oral, nos termos do artigo 56, § 4o e art. 58, II, ambos do diploma acima referido.”
(grifamos).

Tendo em vista a anulação da mencionada decisão, foram tornados sem efeitos
todos os atos subsequentes, quais sejam:
a) 2os Embargos Declaratórios opostos pelo contribuinte (fls. 2.605/2611); e
b) 2o Despacho de Admissibilidade, que concluiu pela inadmissibilidade dos
segundos embargos uma vez que o acórdão dos 1os Embargos teria analisado a
omissão apontada pela Recorrente.
Fl. 2823
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.616 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.721545/2013-16

O despacho de admissibilidade reconheceu, unicamente, a existência de omissão a
ser sanada via embargos declaratórios, nos seguintes termos:
4. Quanto às alegadas contradição e erro de fato, é bem de se ver que, na realidade,
configuram, estas, mera tentativa de rediscussão de questões já decididas pelo acórdão
embargado, pela forçada imposição de teses defendidas pela Embargante.
5. A exceção refere-se à omissão quanto ao argumento referente à inexistência de intimação
específica relacionando os depósitos tidos como não comprovados. O recurso voluntário foi
taxativo nesse questionamento até porque essa formalidade tem previsão legal. Caberia à
decisão recorrida ter se manifestado expressamente quanto a esse ponto ainda que, se
fosse o caso, para registrar e submeter ao colegiado o entendimento de que o
procedimento de diligência junto aos fornecedores teria suprido a falta. (grifamos)
No acórdão no 1402.002.985, o então conselheiro Relator Lucas Bevilacqua
Cabianca Vieira negou provimento ao recurso por entender que “O poder de instrução próprio
das autoridades fiscais não se limita às provas obtidas junto a contribuinte encontrando-se a
Administração Tributária legitimada a buscar provas perante terceiros em homenagem ao
princípio da verdade material que tem aplicação não só pro contribuinte”.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Redator ad hoc.
Como Redator ad hoc designado, sirvo-me das minutas de ementa, relatório e
voto inseridas pela Relatora original, Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, no diretório
corporativo do CARF, cujo posicionamento adotado não necessariamente coincide com o deste
Redator.
Como exposto acima, trata-se de nova análise de embargos declaratórios
interpostos pelo contribuinte em face de omissão no Acórdão no 1402-002.610, o qual teria
desprovido o recurso voluntário inerente à insurgência do contribuinte contra auto de infração
lavrado devido à omissão de receitas por depósitos não comprovados, de relatoria do então
Conselheiro Lucas Bevilacqua Cabianca Vieira.
A decisão dos embargos deu origem ao Acórdão no 1402.002.985, o qual foi
objeto de contestação judicial por parte do contribuinte por meio do Mandado de Segurança no
0800065-72.2019.4.05.8001, em cujos autos foi concedida a segurança pelo Juiz Federal da 12a
Vara da Seção Judicial de Alagoas para anular o julgamento dos embargos, decisão essa mantida
pelo Tribunal Regional Federal da 5a Região, com trânsito em julgado, conforme se verifica pelo
despacho da Procuradoria da Fazenda Nacional às fls. 2780.
Diante do exposto, passa-se, portanto à análise dos primeiros embargos
declaratórios.
Conforme despacho de admissibilidade de fls. 2577/2578, trata-se de embargos
declaratórios opostos em face do Acórdão no 1402-002.610, no qual o embargante alega:
a) erro de fato, pois se fundamentou em premissas equivocadas;
b) omissão quanto alegação de inexistência de intimação específica relacionando
os depósitos não comprovados.
Fl. 2824
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.616 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.721545/2013-16

O despacho de admissibilidade reconheceu, unicamente, a existência da omissão a
ser sanada via embargos declaratórios. Confira-se:
4. Quanto às alegadas contradição e erro de fato, é bem de se ver que, na realidade,
configuram, estas, mera tentativa de rediscussão de questões já decididas pelo acórdão
embargado, pela forçada imposição de teses defendidas pela Embargante.
5. A exceção refere-se à omissão quanto ao argumento referente à inexistência de intimação
específica relacionando os depósitos tidos como não comprovados. O recurso voluntário foi
taxativo nesse questionamento até porque essa formalidade tem previsão legal. Caberia à
decisão recorrida ter se manifestado expressamente quanto a esse ponto ainda que, se
fosse o caso, para registrar e submeter ao colegiado o entendimento de que o
procedimento de diligência junto aos fornecedores teria suprido a falta. (grifamos)
Com efeito, o contribuinte, desde a impugnação, alega a mencionada nulidade do
lançamento em razão da inexistência de intimação específica relacionada aos depósitos tidos por
não comprovados.
A análise da documentação juntada aos autos pela fiscalização, bem como o
próprio relatório fiscal, demonstram que, de fato, não houve a intimação individualizada dos
depósitos bancários cuja origem deveria ser comprovada. Com efeito, pela a descrição do
procedimento no Relatório Fiscal, verifica-se que não houve a referida intimação. Confira-se:
III. Procedimento Fiscal
A fim de dar cumprimento ao determinado no MPF, intimamos a pessoa jurídica, por meio do
Termo de Início de Procedimento Fiscal (TIPF), com lavratura em 09/04/2012, a exibir a
documentação contábil e fiscal de 2009, os arquivos digitais previstos no Ato Declaratório
Executivo COFIS no 15, de 23 de Outubro de 2001, os extratos bancários, bem como
justificativas, acompanhadas por comprovantes hábeis e idôneos, para a elevada movimentação
bancária dos recursos depositados nas contas correntes da empresa (fls. 92/ 96 e fls. 98/100). A
saber, a ciência do termo se deu em 12/04/2012, por via postal, com Aviso de Recebimento
(fls. 97).
Parte da documentação requerida foi entregue por meio dos protocolos de entrega de
documentos preparados pelo contribuinte, em 19/04/2012 e em 23/04/2012 (fls. 2146/2147 e
fls. 101/102, respectivamente). A teor do último documento, a empresa não exerceria o
comércio, mas tão-somente a prestação de serviços; daí a negativa dada para a entrega dos
arquivos magnéticos e a maior parte dos livros requeridos. Foram entregues, então, apenas o
livro Diário (não autenticado) (fls. 2293/2299), o livro Razão (não autenticado) (fls.
2162/2291), os balancetes de verificação, o Contrato Social (fls. 103/114), relação de clientes
para quais presta serviço (fls. 2292), o livro Registro de ISS (fls. 2148/2161) e quatro
talonários de notas fiscais. Posteriormente, contudo, foram apresentados os arquivos digitais
contábeis gerados pelo sistema Sinco Contábeis, em 08/05/2012, bem como os balancetes de
verificação, conforme protocolo preparado pelo contribuinte (fls. 116/151).
Com o Termo de Intimação Fiscal no 01, lavrado em 24/05/2012, exigimos da empresa os
arquivos digitais relativos às notas fiscais de entrada e saída de mercadorias, os contratos de
prestação de serviço, diversos demonstrativos acerca das eventuais vendas de mercadorias em
consignação, documentação de transportes de mercadorias em consignação e, mais uma vez,
esclarecimentos sobre as origens dos recursos depositados em contas-correntes: a ciência se
deu em 29/05/2012 (fls. 152/155).
Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 01, o contribuinte, em 11/06/2012, reafirmou que
apenas faz a intermediação de compra e venda de açúcar, bem como representação comercial;
portanto, prestaria apenas serviços, conforme dois contratos de representação anexados e notas
fiscais entregues no curso do procedimento fiscal. Também afirmou, categoricamente, não ter
efetuado, no período fiscalizado, operações de consignação mercantil; daí não poder apresentar
documentação relativa a transporte de mercadorias. De mais a mais, requereu prazo para
entrega dos extratos bancários e dos demonstrativos de origens dos recursos depositados nas
Fl. 2825
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.616 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.721545/2013-16

contas da empresa, que seriam preparados com base na documentação já demandada aos
bancos (fls. 158/881).
O Termo de Constatação Fiscal, de 12/07/2012, foi lavrado para registro da forma descuidada
com que a empresa apresentou documentos na repartição, sem que ao menos houvesse
relacionado os elementos que entregava; além do mais, para fins de repisar a falta de entrega
dos demonstrativos exigidos anteriormente pela fiscalização (fls. 882/883 e fls. 892). Em
resposta à constatação feita, informou o sujeito passivo, em documento datado de 23/07/2013,
que apresentara, na ocasião anterior, contratos de representação comercial e diversos pedidos,
por amostragem, emitidos pela empresa Friboi e pela Usina Coruripe; tudo isso com a intenção
de provar que não atuou na atividade de consignação mercantil (fls. 893/910).

Pela sequência de intimações descritas, percebe-se que não foi efetuada intimação
sequer para o esclarecimento dos depósitos. Ao invés disso, a autoridade fiscal concluiu que,
diante da falta de diversos documentos e demonstrativos, deveria realizar diligências nas pessoas
jurídicas relacionadas pela própria contribuinte. Logo em seguida, transcreve o seguinte
resumo das respostas obtidas em virtude das referidas diligências:
1. BRAZIL ETHANOL LEÃO PARTICIPACÕES S/A, inscrita no CNPJ sob o no
09.235.080/0001-39 (resposta de S/A LEAO IRMAOS ACUCAR E ALCOOL, CNPJ no
12.275.715/0001-36) (fls. 948/949 e fls. 1085/1133): Segundo a diligenciada, não houve
nenhum pagamento de comissão à Vieira Lins; tendo havido, porém, remessa de recurso
entre as empresas. Todavia, o sujeito passivo não logrou comprovar, com documentação hábil
e idônea, os valores depositados em suas contas-correntes que seriam destinados à Brazil
Ethanol.
2. COMERCIAL NOVO BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ sob o no 35.254.135/0002-49 (fls.
931/937 e fls. 991/996): Reconheceu a representação comercial feita pela fiscalizada; que,
porém, teria sido realizada, de fato, para as empresas JBS, Flora Distribuidora de Produtos de
Higiene e Limpeza Ltda. e Usina Coruripe Açúcar e Álcool, das quais a diligenciada é cliente.
Portanto, não houve operação intermediada pela Vieira Lins em nome da empresa Novo Brasil;
daí não haver comissões pagas pela diligenciada. Desse modo, acrescentou, não ter havido
fornecimento de demonstrativos ou de notas fiscais. Diversamente, contudo, veio a apresentar,
posteriormente, notas fiscais e recibos de comissões pagas à fiscalizada. A DIRF transmitida
pela Novo Brasil contém os seguintes dados:
(...)
3. FLORA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S A, inscrita no CNPJ sob o no
08.505.736/0003-95 (fls. 1134/1235): Os valores informados como pagamentos de comissões
foram identificados nas contas do Bradesco, e foram excluídos das receitas omitidas, ou seja,
não foram incluídos na apuração do auto de infração. Queremos observar que o montante de
depósitos verificado nas contas da fiscalizada, de R$ 188.479,90, é da mesma ordem que os
valores informados pela diligenciada em DIRF:
(...)
4. JBS S/A, inscrita no CNPJ sob o no 02.916.265/0001-60 (fls. 1236/1335 e fls. 1402/1451):
Informou que, de fato, pagou comissões, conforme demonstrativos. Os depósitos identificados
na conta do Bradesco como oriundos da JBS foram considerados como pagamentos de
comissões e, portanto, desconsiderados na apuração deste auto de infração. O montante de
depósitos verificado como sendo da cliente, de R$ 134.744,43, está próximo dos valores
informados pela diligenciada em DIRF:
(...)
5. AGROCANAVIEIRA SÃO MARTINHO S/A, inscrita no CNPJ sob o no 74.185.117/0001-
23 (fls. 940/941 e fls. 1336/1389): Informou ter recebido repasses da fiscalizada, atestando
que o seu contrato com a Vieira Lins opera sob regime DEL CREDERE, em que o
representante se responsabilizaria pelo adimplemento das operações praticadas. Ademais, não
pagou comissão, posto que a empresa cliente é que assim deveria fazê-lo, diretamente à Vieira
Lins. Todavia, o sujeito passivo não logrou comprovar, com documentação hábil e idônea,
quais dos valores depositados em suas contas-correntes estariam destinados à Agrocanavieira.
Fl. 2826
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.616 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.721545/2013-16

6. S A USINA CORURIPE ACUCAR E ALCOOL, inscrita no CNPJ sob o no
12.229.415/0001-10 (fls. 990): Informou ter pagado somente comissões à fiscalizada, tendo,
para isso, disponibilizado diversas planilhas. Desta forma, identificamos os valores depositados
a titulo de comissão e os expurgamos dos depósitos sem origem comprovada, para fins de
apuração das receitas omitidas; levando-se em conta, é claro, que aqueles valores já teriam sido
tributados pela fiscalizada na apuração do lucro presumido trimestral. O montante de depósitos
relativos à Coruripe encontrados nas contas correntes da Viera Lins foi de R$ 389.987,36; o
que está bastante próximo dos valores informados pela diligenciada, por meio de DIRF:
(...)
7. COOPER. DE COLONIZACAO AGROPECUARIA E INDUSTRIAL PINDORAMA
LTDA, inscrita no CNPJ sob o no 12.229.753/0001-52 (fls. 950/986): Depois de ter pedido
prazo, forneceu a Pindorama contrato de representação comercial no qual está prevista
comissão de 1% sobre os produtos por ela negociados, em face da intermediação feita pela
fiscalizada. Ademais, apresentou notas fiscais emitidas pela fiscalizada, à vista das comissões
pagas, cópias de cheque, documentos contábeis e DIRF. Também forneceu registro contábil,
em diante do representante, da saída de mercadorias (açúcar) para vários clientes. Os depósitos
relativos a comissões, que pudemos identificar nas contas correntes da Vieira Lins, foram
excluídos dos depósitos não comprovados, para fins de apuração das receitas omitidas.
Observamos que o montante de depósitos encontrado, de R$ 19.404,31, está abaixo dos valores
informados pela diligenciada em DIRF
(...)
8. LAGINHA AGRO INDUSTRIAL S/A, inscrita no CNPJ sob o no 12.274.379/0001-07 (fls.
1082/1083): Informou não ter tido comissões pagas ou mercadorias enviadas a fiscalizada, em
que pese ao valor informado em DIRF:
(...)
9. LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S A, inscrita no CNPJ sob o no
47.067.525/0001-08 (fls. 942/947 e fls. 999/1080): Apresentou demonstrativos de comissões e
conhecimentos de transportes de mercadorias. Os depósitos relativos a comissões, que
pudemos identificar nas contas correntes da Vieira Lins, foram excluídos dos depósitos não
comprovados, para fins de apuração das receitas omitidas. Observamos que o montante de
depósitos encontrados nas contas correntes, relativo à diligenciada, foi de R$ 4.281,36; estando
bem próximo dos valores informados pela diligenciada em DIRF:
(...)
10. CENTRAL ACUCAREIRA SANTO ANTONIO S A, inscrita no CNPJ sob o no
12.718.011/0001-90: Apresentou demonstrativo de comissões pagas. O montante verificado,
de R$ 22.078.26, está próximo dos valores informados pela diligenciada em DIRF:
(...)
Como pudemos observar, apenas duas das empresas diligenciadas reconheceram o trânsito de
recursos das vendas de mercadorias pelas contas correntes da fiscalizada, com a posterior
utilização de repasses para as contas da cliente. As demais empresas atestaram, quando houve,
tão somente o pagamento de comissões.
Importa observar que o registro contábil das contas bancárias não traz descrição suficiente das
operações praticadas no histórico do lançamento, apenas a seguinte frase genérica: Vlr.contab.
cf. extrato (fls. 1857/1984); o que, por óbvio, não dá indicações à fiscalização acerca da origem
dos recursos. Ademais, a maior parte dos extratos fornecidos pelo contribuinte não traz
informações sobre os depositantes.
Embora a Recorrente tenha apontado claramente a ausência de intimação para
justificar, individualizamente, os depósitos bancários, o acórdão embargado se limitou a afirmar
que seria admissível a lavratura de auto de infração com base da informações de terceiros,
conforme se verifica pelo trecho abaixo transcrito:

Fl. 2827
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.616 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.721545/2013-16

2. DA NULIDADE DO PROCEDIMENTO FISCAL
2.1 Suscitou a Recorrente a nulidade do lançamento em decorrência da utilização de
informações prestadas por terceiros, sem cumprimento dos requisitos previstos nos arts. 2, §5 e
3, ambos do Decreto 3.724/2001, que assim dispõem:
(...)
2.2. Ocorre que a redação do referido art. 2, §5o, apenas restringe a utilização de informações
relativa a terceiros presente em documentos e livros fornecidos por instituições financeiras e
equiparadas quando estes não sejam objetos da fiscalização. Não diz respeito a informações
prestadas por estes terceiros acerca das operações em que estão envolvidos com o fiscalizado.
2.3 É até contraditório que o contribuinte se manifeste contrariamente ao procedimento
adotado pela RFB. Isto porque o caso trata de omissão de receitas, em que a RFB poderia
se espelhar tão somente na presunção prevista no art. 42, da Lei n 9430/1996. A postura
em reforçar a autuação com outros elementos probatórios deve ser digna de elogios. No caso
concreto os dispositivos suscitados pela Recorrente não são aplicáveis ante o escopo reduzido
do Decreto n. 3.724/2001. (grifamos)
Entendeu o relator que, por se tratar de presunção da omissão de receita prevista
no art. 42 da Lei no 9.430/96, a intimação de terceiros não representaria nulidade e sim reforço
elogiável ao trabalho fiscal, não devendo a fiscalização se espelhar tão somente na presunção
prevista no artigo 42 da Lei no 9.430/96. Nesse sentido, transcreva-se a conclusão do relatório
fiscal:
Diante de todo o exposto, restou configurada a omissão de receitas, caracterizada por valores
creditados em contas de depósito mantidas junto a instituições financeiras, em relação aos
quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Desse modo, contra o sujeito
passivo foi lavrado auto de infração para exigência de Imposto de Renda Pessoa Jurídica
(IRPJ) atinente aos fatos geradores ocorridos nos quatro trimestres do ano-calendário 2009,
pelo regime adotado pelo contribuinte, qual seja, o do lucro presumido.
Nas planilhas intituladas ANÁLISE DE EXTRATO BANCÁRIO (fls. 1988/2145), preparadas
com base nos extratos bancários e nas contas contábeis do livro Razão, resta consubstanciada,
por conta corrente, a análise feita pela fiscalização, com a determinação dos depósitos
(créditos) e pagamentos (débitos) considerados na apuração de omissão de receitas, cuja
origem o sujeito passivo não logrou comprovar.
Em resumo, temos que: a) A crédito, foram considerados, como receitas omitidas, os depósitos
e transferências cujas origens não fora comprovadas mediante documentação hábil e idônea; b)
A débito, foram considerados, como dedução das receitas omitidas, os valores dos créditos
estornados ou devolvidos; c) A crédito, foram desconsiderados, por não se tratar de receitas
omitidas, os depósitos decorrentes de transferência de recurso de outras contas correntes da
própria empresa, as devoluções e estornos (como, por exemplo, os cheques devolvidos), os
valores referentes a pagamentos de comissões (uma vez que tributados na DIPJ), identificados
por meio de diligência fiscal, os valores referentes a empréstimos, bem como os resgates de
poupança; e d) Os demais débitos na conta, por falta de pertinência, foram desconsiderados na
apuração de omissão de receitas.
Com base nas observações feitas nas planilhas, elaboramos os quadros seguintes, os quais
resultam na consolidação mensal dos valores. A diferença entre os valores considerados, a
crédito e a débito, está demonstrada em quadro aparte, resultante na diferença de receitas a
lançar constante do auto de infração:
(...)
Além disso, as próprias diligências feitas perante terceiros e descritas no relatório
fiscal demonstram que elas não supriram a necessidade de intimação individualizada dos
depósitos. Veja-se, por exemplo, na diligência descrita no item 1 (BRAZIL ETHANOL LEÃO
PARTICIPAÇÕES S/A), onde a autoridade fiscal afirma que:
Fl. 2828
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.616 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.721545/2013-16

Segundo a diligenciada, não houve nenhum pagamento de comissão à Vieira Lins; tendo
havido, porém, remessa de recurso entre as empresas. Todavia, o sujeito passivo não logrou
comprovar, com documentação hábil e idônea, os valores depositados em suas contas-correntes
que seriam destinados à Brazil Ethanol.
Tal resultado demonstra que houve remessa de recursos entre as empresas.
Caberia à fiscalização, portanto, intimar a contribuinte a comprovar, individualizadamente, os
depósitos, pois a informação obtida na diligência era, no mínimo, indício de que estes teriam
origem comprovada.
Da mesma forma, a resposta constante do item 2 demonstra que a resposta obtida
na diligência foi inconclusiva e contraditória, confira-se:
2. COMERCIAL NOVO BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ sob o no 35.254.135/0002-49 (fls.
931/937 e fls. 991/996): Reconheceu a representação comercial feita pela fiscalizada; que,
porém, teria sido realizada, de fato, para as empresas JBS, Flora Distribuidora de Produtos de
Higiene e Limpeza Ltda. e Usina Coruripe Açúcar e Álcool, das quais a diligenciada é cliente.
Portanto, não houve operação intermediada pela Vieira Lins em nome da empresa Novo Brasil;
daí não haver comissões pagas pela diligenciada. Desse modo, acrescentou, não ter havido
fornecimento de demonstrativos ou de notas fiscais. Diversamente, contudo, veio a
apresentar, posteriormente, notas fiscais e recibos de comissões pagas à fiscalizada. A
DIRF transmitida pela Novo Brasil contém os seguintes dados (grifamos)
A própria autoridade fiscal reconhece que a resposta dada pela empresa
diligenciada era contraditória, uma vez que, no primeiro momento, afirma que não houve
operação intermediada pela Recorrente. Todavia, posteriormente, junta notas fiscais e recibos de
comissões pagas à fiscalizada. Além disso, tal declaração não era compatível com a DIRF
emitida pela empresa.
Tais observações são suficientes para refutar o argumento utilizado pelo então
Conselheiro Relator que, ao analisar os embargos, posteriormente anulados pelo poder judiciário,
afirma que “o poder de instrução próprio das autoridades fiscais não se limita às provas obtidas
junto a contribuinte encontrando-se a Administração Tributária legitimada a buscar provas perante
terceiros em homenagem ao princípio da verdade material que tem aplicação não só pro
contribuinte”.
Tal afirmação em nada justifica a preterição de formalidade essencial prevista na lei
que instituiu a mencionada presunção. E, nesse caso, não é possível dizer que tal formalidade seria
prescindível. Isso porque, tratando-se de lançamento por presunção, o poder dado à autoridade
administrativa em face da inversão do ônus da prova deve ser interpretado nos seus restritos limites.
A presunção legal somente se estabelece a partir da falta de comprovação da origem
(causa) dos valores depositados nas contas correntes, fato que, para sua configuração, é dependente
da regular intimação, na qual os depósitos a serem comprovados devem ser discriminados
individualizadamente. Ou seja, cabe ao Fisco apontar o fato indiciário, identificando os créditos e
intimando o sujeito passivo a justificar sua origem. Tal exigência encontra-se expressa no artigo 42
da Lei no 9.430/96:
Art.42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos
quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou recebido no
mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
Fl. 2829
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.616 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.721545/2013-16

§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido computados na
base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos, submeter-se-ão às
normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou
recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
(grifamos)
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor individual
igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro do ano-
calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
A jurisprudência desse Conselho é pacífica quanto à nulidade do lançamento com
base da presunção prevista no artigo 42 da Lei no 9.430/96, na ausência de intimação para
comprovação individualizada dos depósitos. A título exemplificativo, transcreve-se, abaixo, a
decisão proferida, por unanimidade de votos, pela Câmara Superior de Recursos Fiscais no
Acórdão no 9101.004.395:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 1998
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA. FALTA DE INTIMAÇÃO INDIVIDUALIZADA DOS CRÉDITOS PARA
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
A intimação para comprovação da origem dos depósitos bancários por valores globais, sem sua
individualização, não preenche os requisitos legais para aplicação da presunção de omissão de
receitas. Diante da possibilidade de o Colegiado a quo não ter localizado intimação com estas
características nos autos, correto o cancelamento do lançamento.
Em face do exposto, dou provimento aos embargos, com efeitos infringentes, para
sanar a omissão apontada e, por conseguinte, reconhecer a nulidade do lançamento.

(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca – Redator ad hoc

Fl. 2830
DF CARF MF
Original